Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-38.2025.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMNISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DO GABARITO DE QUESTÕES DA PROVA. ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE. TEMA 485/STF. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de anulação de questões objetivas da prova do concurso para engenheiro de segurança e trabalho júnior da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora argumenta que as questões impugnadas padeceriam de erro grosseiro, em virtude da alegada falta de comando objetivo e existência de expressões ambíguas; (ii) a banca avaliadora rejeitou o recurso administrativo e defende que não há ilegalidade nas questões do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável ao Judiciário adentrar no exame do conteúdo das questões impugnadas (n.o 38 e n.o 39) para retificar o gabarito e considerar como corretas as alternativas marcadas pela parte apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade, impondo ao particular o ônus de provar a ilegalidade do ato administrativo (CPC, art. 373, inc. I).
5. O Tema n.o 485/STF sinaliza que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
6. Os critérios de correção das provas de concursos públicos estão inseridos no campo da discricionariedade administrativa, o que exige análise subjetiva dos enunciados a fim de demonstrar o possível desacerto, em nítida substituição da banca examinadora, conduta vedada ao Poder Judiciário.
7. E a ausência de prova da ilegalidade no concurso público afasta o controle jurisdicional do conteúdo das citadas questões e do respectivo gabarito, sob pena de invasão ao próprio mérito do ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 369, 370, parágrafo único, 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485. TJDFT, acórdão 1916076, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 29.8.2024; acórdão 1943009, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 2.12.2024.